Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado por cidadão que alegou ter sido preso indevidamente em 20/06/2019, sob acusação de maus-tratos a idoso. A prisão foi convertida em preventiva em 22/06/2019 e posteriormente relaxada em 11/07/2019. O processo penal foi arquivado por ausência de provas. O autor sustenta que a prisão foi ilegal, causou-lhe sérios prejuízos psíquicos e sociais, inclusive situação de rua por três anos. A sentença de primeiro grau entendeu pela legalidade da atuação estatal e ausência de elementos caracterizadores do dever de indenizar. O apelante pede a reforma da sentença e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado pela prisão em flagrante realizada com base em indícios de maus-tratos a idoso, posteriormente arquivada por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. A prisão em flagrante ocorreu diante de fundados indícios de crime de maus-tratos contra idoso, conforme relatório da autoridade policial e relatos de testemunhas presenciais, que descreveram situação de abandono extremo e desnutrição da vítima, genitor do autor.
4. No caso, o autor foi preso em flagrante em 20/06/2019, houve conversão do flagrante em prisão preventiva após audiência de custódia, em 22/06/2019, com posterior expedição de alvará de soltura em 11/07/2019.
5. A legalidade da prisão foi ratificada em audiência de custódia realizada em 22/06/2019, na qual se reconheceu a presença de requisitos legais para a conversão da prisão em preventiva, com base na gravidade dos fatos e na confissão do uso indevido da pensão do pai.
6. A posterior revogação da prisão preventiva e o arquivamento do inquérito por insuficiência de provas não invalidam a legalidade da prisão, que se deu em estrito cumprimento do dever legal.
7. A responsabilização civil do Estado exige demonstração de conduta estatal ilícita, dano e nexo de causalidade, não sendo suficiente, por si só, a alegação de abalo emocional decorrente da prisão, quando esta se deu sob o amparo da legalidade e no estrito cumprimento do dever legal.
8. A atuação dos agentes públicos foi legítima, proporcional e pautada em elementos concretos, não havendo excesso ou abuso de poder.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CF art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907242, 0707393-06.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1384645, 0731298-17.2021.8.07.0016, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 05.11.2021, DJe 18.11.2021; TJDFT, Acórdão 1992221, 0715869-96.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24.04.2025, DJe 08.05.2025.